Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700918-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO &lt;TEXTO&gt; Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília e como Suscitado o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, em ação penal que busca apurar delito ocorrido nas dependências do complexo da Papuda, Região Administrativa do Jardim Botânico. O Juízo suscitado declinou sua competência por entender que a competência para o processar e julgar a presente demanda seria da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, porquanto o local do fato pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, nos termos da conforme da nova poligonal estabelecida pela Lei Complementar Distrital n.o 958/2019. Por seu turno, o juízo suscitante, alega que a Lei no 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, criou a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (art. 17, anexo IV), com a competência territorial definida pelo § 2o do mesmo art. 17: “§ 2o O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.” Entende que por força da Resolução n. 6 do Tribunal Pleno Administrativo deste E.TJDFT, de 10 de setembro de 2008, criou-se a Circunscrição Judiciária de São Sebastião e as Varas ali elencadas. Aduz por fim que a Lei Complementar Distrital no 958 de 20 de dezembro de 2019, considera a região onde ocorreram os fatos como localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, bem como, que a Resolução no 4 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, de 30 de junho de 2008 determina que a citada RA integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. Todavia, a referida norma não tem o condão de firmar a competência deste Juízo para o processamento do presente feito. Razão pela qual apresenta este conflito negativo de competência. Decido. Ad cautelam, designo o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 22, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, haja vista existir fortes indícios, neste momento, de sua competência para apreciar o feito. Vejamos: JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATOS OCORRIDOS NO SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. PORTARIA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião se definiu na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008, quando o Setor Habitacional Jardins Mangueiral já integrava a Região Administrativa de São Sebastião, por força da Lei distrital 467/1993, secundada pela Lei Complementar 803/2009 (art. 135, incisos XXI e XXVI). 2. A Portaria Conjunta n. 4 da Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, em 24.06.2015, dispôs que o Jardins Mangueiral está inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico, que está, por seu turno, inserida na Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante Resolução 004/2008, alterada pela Resolução 13, de 02.08.2013, art. 2o, § 1o, "h" do TJDFT. Todavia, a referida Portaria é específica para alguns efeitos de expedição de alvarás e atividades econômicas, além do que não é possível alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário por Portaria do Poder Executivo, sob pena de fragilizar o princípio constitucional da independência entre os poderes. 3. Desse modo, é competente o Juizado Especial de São Sebastião - Criminal, para processar e julgar a causa, relativa a fatos ocorridos nos limites do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, e que deram origem a Termo Circunstanciado, por meio do qual se apura a prática de infração penal. (Acórdão n. 1072715, 07343664820168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA; Acórdão n. 1085165, 07036033020178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, Juízo suscitado, para onde deverão ser encaminhados os autos. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão n.1118214, 20180020055507DVJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 564/566) JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO DELITUOSO. JARDIM MANGUEIRAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO. I. A Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, de 25.11.2008, que declarou instaladas as varas de São Sebastião quando já havia definição da área desta Região Administrativa, incluído o bairro Jardins Mangueiral, por força das Leis distritais n. 467/1993 e n. 705/1994, corroboradas pela Lei Complementar n. 803/2009, não pode ser modificada pela Portaria Conjunta n. 04 da SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação, sob pena de lesão à independência entre os Poderes. II. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião). (Acórdão n.1117259, 20180020055492DVJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 619/621) Oficie-se ao juízo suscitado para que, caso queira, preste as declarações no prazo de 5 dias úteis. Com as informações, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Cumpridas as determinações supra, retornem-se os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator